Tribunal: TJMT
Processo: 1030475-95.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030475-95.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIA PINTO DO NASCIMENTO - CPF: 550.633.901-10 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030475-95.2021.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida:
Antônia Pinto do Nascimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ART. 42 DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, determinou a suspensão dos descontos realizados na conta da parte autora, e, por conseguinte, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

O recorrente defende a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira, e que os fatos dão ensejo a meros aborrecimentos.

3.

No mais, pugna pela improcedência do pedido de danos morais, e, acaso mantida tal condenação, que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

4.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que os extratos e faturas apresentados pelo banco recorrente não têm o condão de, sozinhos, comprovar a existência de vínculo jurídico entre as partes, especificamente em relação à contratação de cartão de crédito, que a recorrida nega veementemente ter adquiro.

5.

Além disso, o banco recorrente também não comprova que tenha encaminhado qualquer cartão de crédito ao endereço da recorrida, nem que esta tenha recebido qualquer produto nesse sentido, de modo que não é possível afirmar com clareza se realmente a autora faz uso desse serviço.

6.

Assim, diante da contratação negada pela recorrida e não comprovada a tempo e modo devidos pelo recorrente, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar procedentes os pedidos iniciais.

7.

Já com relação à forma em que deve ocorrer a restituição do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da recorrida, destaca-se que
o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

8.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro de valores retidos indevidamente.

9.

Desse modo, a simples comprovação dos descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da consumidora enseja a restituição em dobro das respectivas quantias, razão pela qual a sentença hostilizada também não comporta reforma quanto a esse ponto.

10.

Por fim, no que se atine ao pedido de danos morais, tem-se que os descontos de serviços não contratados na conta bancária do consumidor, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, que neste caso é a aposentadoria,
configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023